Tribunal: TJPA
Processo: 0801501-45.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801501-45.2022.8.14.0025

APELANTE: JURANDIR PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art.
24-A, da Lei nº 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, objetivando tão somente a absolvição por erro de tipo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante incorreu em erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Imperiosa a manutenção da condenação, pois, conforme certidão de intimação e prova testemunhal colhida em juízo, o recorrente tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e em favor da vítima Weslane de Cabral Nascimento, sua ex-companheira. Logo, evidenciado o dolo e afastada qualquer alegação de falsa percepção da realidade fática.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JURANDIR PEREIRA BRITO (ID – 25348705), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga (ID – 25348704), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por erro de tipo.

Em contrarrazões (ID – 25348709), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 26720200, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (
ID – 25348645
) o seguinte:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que WESLEANE DE CABRAL NASCIMENTO, ora vítima, conviveu em regime de união estável com JURANDIR PEREIRA BRITO, ora denunciado, pelo período de, aproximadamente, 12 (doze) anos, estando separados, à época dos fatos, há 03 (três) meses.

No dia 07/12/2022, por volta das 10h30min, o denunciado, visivelmente embriagado, descumpriu medidas protetivas deferidas por esse juízo nos autos do processo n. 0801381-02.2022.8.14.0025, pois invadiu a residência da vítima portando uma faca. Na ocasião, o denunciado proferiu ameaças contra sua ex-companheira, a qual saiu correndo do imóvel.

A vítima acionou os policiais militares, os quais empreenderam diligência e encontraram o denunciado no local, ocasião em que o conduziram à delegacia de polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Em sede policial, o denunciado confirmou que foi até a casa da vítima e a encontrou com outro homem, fato que o deixou com raiva e o motivou a furar os dois pneus da bicicleta pertencente à sua ex-companheira. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID – 25348704
), tendo sido interposto o
presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição por erro de tipo, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

Conforme se depreende do arcabouço probatório, o
recorrente tinha plena ciência das medidas protetivas em seu desfavor e em favor da vítima WESLANE DE CABRAL NASCIMENTO
, como se verifica de certidão constante dos autos do Processo nº 0801381-02.2022.8.14.0025, atestando a intimação dele no dia 14/11/2022, quase 01 (um) mês antes da data do fato, ocorrido em 07/12/2022.

Tal ciência, inclusive, foi confirmada em juízo (mídia digital no ID – 25348710) pelo depoimento da testemunha JOAKSON SANTOS BATISTA, policial militar, o qual, dentre outras coisas, relatou que a polícia foi acionada pela própria vítima, aduzindo que o réu, seu ex-companheiro, estava tentando invadir a residência dela, sendo que, ao chegarem ao local, o encontraram e ele declarou ter ido até lá por conta de um dinheiro e, por isso, acabou descumprindo tais medidas.

Portanto, resta evidenciado o dolo, afastando-se qualquer alegação de falsa percepção da realidade fática, razão pela qual mantenho a condenação do apelante pelo delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Turma, de ofício, por ser de ordem pública.

Entretanto, vê-se que foi aplicada ao apelante a pena mínima do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência à época do fato, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 28/05/2026